Tribunal: TJES
Processo: 5018885-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018885-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONCALVES e outros

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos e justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, afastando a decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita constitui um instrumento para efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e regulamentado a partir do art. 98 do Código de Processo Civil.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC, e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

A ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não constitui requisito legal para o deferimento da gratuidade da justiça, tratando-se de um critério administrativo que não pode ser imposto pelo Poder Judiciário como óbice ao exercício de um direito.

O conceito de insuficiência de recursos não se confunde com miserabilidade, destinando-se o benefício àqueles que não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família.

A renda líquida de um dos agravantes, no valor aproximado de R$ 2.300,00, somada às despesas familiares ordinárias e a um financiamento imobiliário, mostra-se modesta e compatível com a alegação de hipossuficiência.

A condição de trabalhadora autônoma da segunda agravante, com rendimentos variáveis e insuficientes para obrigar a declaração de imposto de renda, é verossímil e reforça a presunção de necessidade do benefício.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o § 4º do art. 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, prevalece quando não existem nos autos elementos concretos que a infirmem.

A ausência de inscrição no CadÚnico ou a existência de vínculo empregatício com renda modesta não são, isoladamente, motivos suficientes para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a análise da hipossuficiência considerar o contexto familiar e as despesas do requerente.

A contratação de advogado particular é irrelevante para a aferição da insuficiência de recursos, por expressa disposição do § 4º do art. 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5018885-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIEL BARBOZA LAGE GONÇALVES e MARIA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO ROCHA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL BARBOZA LAGE GONÇALVES
e
MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 5009141-56.2024.8.08.0021, ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos ora agravantes, sob o fundamento de que não trouxeram aos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Em suas razões recursais (id. 11239892), os agravantes sustentaram, em síntese, que a decisão merece reforma, aduzindo que: (i) o benefício da assistência judiciária gratuita é uma garantia constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF/88) e legal (art. 98 e seguintes do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; (ii) comprovaram sua situação de hipossuficiência, informando que o primeiro agravante aufere renda líquida de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) como motorista de ambulância e que a segunda agravante é fotógrafa autônoma, com rendimentos variáveis e insuficientes para obrigá-la a declarar imposto de renda, sendo que possuem despesas fixas com moradia (financiamento imobiliário), alimentação e um filho de 02 (dois) anos de idade; (iii) a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC; (iv) a exigência de pagamento das custas processuais resultará em grave prejuízo ao sustento familiar e cerceará seu acesso à justiça, podendo levar à extinção prematura do feito.

Por fim, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-lhes em definitivo a gratuidade da justiça.

Decisão prefacial proferida no id. 11264212 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, concedendo provisoriamente o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme mandado de intimação cumprido (id. 13635174), a parte agravada, TELEFONICA BRASIL S.A., deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certificado no id. 15947137.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes, sob o fundamento de não terem comprovado a alegada hipossuficiência econômica.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos recorrentes, devendo a decisão vergastada ser reformada.

O acesso à justiça é direito fundamental insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo a assistência judiciária gratuita um dos seus mais relevantes instrumentos de efetivação. O inciso LXXIV do mesmo artigo preceitua que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Regulamentando o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 98, que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

De particular relevância para o deslinde da controvérsia é o disposto no artigo 99 do mesmo diploma legal, que estabelece o procedimento para a concessão do benefício:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos concretos que infirmem a declaração, não sendo suficiente, para tanto, a mera ausência de documentos ou a formulação de ilações genéricas.

No caso em apreço, o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento em três pontos principais: (i) a ausência de inscrição dos requerentes no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); (ii) o fato de o primeiro agravante exercer atividade remunerada ; e (iii) a suposta inércia da segunda agravante em comprovar sua situação.

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado de primeiro grau, tais fundamentos não se sustentam.

Primeiramente, a inscrição no CadÚnico não é, e nunca foi, requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de um instrumento administrativo para a identificação e caracterização de famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas sociais específicos, não podendo o Poder Judiciário criar óbice não previsto em lei para o exercício de um direito fundamental. A ausência de tal cadastro não infirma, por si só, a presunção de hipossuficiência.

Em segundo lugar, o fato de o primeiro agravante, Sr. Daniel, possuir vínculo empregatício como motorista de ambulância, com renda líquida de aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), não é suficiente para, isoladamente, afastar a presunção de hipossuficiência. O conceito de "insuficiência de recursos" não se confunde com o de "miserabilidade". O benefício destina-se àqueles que não podem arcar com os custos do processo sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Considerando o custo de vida atual, as despesas ordinárias de uma família com um filho menor e a existência de um financiamento imobiliário, a renda auferida pelo agravante se mostra modesta e compatível com a alegação de insuficiência.

Por fim, no que tange à segunda agravante, Sra. Maria Aparecida, a alegação de que é fotógrafa autônoma, inscrita como Microempreendedora Individual (MEI), e que não aufere renda suficiente para a obrigatoriedade de declaração de imposto de renda é verossímil e não foi contraditada por qualquer elemento nos autos. A ausência de um contracheque ou de uma declaração de imposto de renda, em tais circunstâncias, milita em favor da sua alegação, e não contra ela.

Ademais, é de se ressaltar que a parte agravada, principal interessada em infirmar a condição de hipossuficiência dos autores, foi devidamente intimada e permaneceu silente, não apresentando contrarrazões, o que reforça a plausibilidade das alegações recursais.

Não passou despercebido por este Relator que a parte agravada, em contestação apresentada em primeiro grau, formulou impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, contudo, não trouxe elementos outros capazes de infirmar a conclusão ora exposta.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para,
DEFERIR
em definitivo o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes,
DANIEL BARBOZA LAGE GONÇALVES
e
MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ROCHA.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.